Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703146-74.2021.8.07.0010 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TANIA TAVARES DOS SANTOS SOUZA, THAIS CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, THIAGO OLDREY DOS SANTOS SOUZA DECISÃO 1. Homologo o pedido de desistência (id. 46819502) da apelação (id. 28716465), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 2. Intimem-se. 3. Decorrido o prazo, à Secretaria, para certificar o trânsito em julgado e devolver o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 19 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora